Tribunal: TJPA
Processo: 0861763-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861763-06.2022.8.14.0301

APELANTE: BRENDA JUCELE FREITAS DE PAIVA, BRITT DE NAZARE DE CASTRO MOTA, CRISTIANE PAULA DA COSTA, ELIZETE FREIRE DE AMORIM, LARISSA ANDRADE DOS SANTOS, LILIAN GLEYCE DE OLIVEIRA BEZERRA DE BARROS, NATALIA SILMARA COSTA CAMARA, RAYSSA ALLANA SOARES DE SOUZA, RENATA MAC DOWELL RIBEIRO, THAIS PIMENTA PIMENTEL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECORRENTE. NOMEAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidatas aprovadas em cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, que buscavam provimento judicial para nomeação ou, subsidiariamente, a fixação de calendário de nomeações, alegando preterição diante da reiterada contratação temporária de profissionais para a mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há impossibilidade jurídica do pedido de nomeação com base em decisão judicial, pela preterição de outros candidatos mais bem classificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que não há preterição quando a nomeação de candidatos decorre de ordem judicial, afastando a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

4. Embora correta a exclusão desse fundamento da sentença, os demais fundamentos — ausência de direito líquido e certo, necessidade de dilação probatória e restrições legais à admissão de pessoal — não foram impugnados pelas apelantes, o que impede a concessão da ordem.

5. A sentença também está ancorada em normas de contingência fiscal e orçamentária aplicáveis no contexto da pandemia (EC nº 109/2021), que limitam a admissibilidade de novos servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar o fundamento da impossibilidade jurídica do pedido, mantendo-se, contudo, a denegação da segurança pelos demais fundamentos não impugnados.

Tese de julgamento: 1. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas por ordem judicial não configura preterição e não implica impossibilidade jurídica do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; EC nº 109/2021; Lei nº 7.453/89 (Belém); CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 51.434/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.03.2019; STJ, RMS 54.070/BA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 06.09.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BRITT DE NAZARE DE CASTRO MOTA, ELIZETE FREIRE DE AMORIM, LILIAN GLEYCE DE OLIVEIRA BEZERRA DE BARROS, THAIS PIMENTA PIMENTEL
, inconformadas com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança Cível impetrado contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
e suas respectivas autoridades administrativas, no qual buscavam provimento judicial que determinasse a nomeação em cargo efetivo ou a fixação de calendário para nomeação, decorrente de sua aprovação em cadastro de reserva do Concurso Público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC.

Na origem, as impetrantes narraram terem sido aprovadas fora das vagas inicialmente ofertadas no referido certame, para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Magistério 04 – com atuação na Educação Infantil (código 401), figurando no cadastro de reserva.

Alegaram que, embora tenham sido convocados 128 candidatos para a função, ao longo do período de vigência do concurso foram mantidos ou renovados 592 contratos temporários para as mesmas atribuições, o que indicaria a existência de necessidade permanente da Administração Pública, além da vacância de 273 cargos.

Requereram, liminar e definitivamente, a sua nomeação ou, subsidiariamente, a elaboração de calendário progressivo para o preenchimento dos cargos vagos.

Em sentença de ID. 21116133, o juízo a quo denegou segurança pleiteada, com fundamento na ausência de direito líquido e certo, destacando, entre outros aspectos, que a contratação temporária estava respaldada pela legislação municipal (Lei nº 7453/89), diante da conjuntura orçamentária e do contexto de calamidade pública vigente à época, em virtude da pandemia. Ademais, apontou a necessidade de dilação probatória quanto à disponibilidade financeira do ente público, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, bem como inviabilidade jurídica do pedido, por implicar violação à ordem de classificação do certame.

(...) Assim, a ausência de direito líquido e certo, hábil a subsidiar o mandamus, é manifesta a necessidade de sua extinção terminativa.

Diante das razões expostas, DENEGO A SEGURANÇA, dada a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, e extingo o feito nos termos do art. 485, IV, do CPC. (...)

Em suas razões recursais (ID 21116143) as apelantes sustentaram que a sentença ignorou jurisprudência pacífica no sentido de que não há violação à ordem de classificação quando a nomeação decorre de ordem judicial.

Juntou jurisprudência.

Requereu a reforma da sentença, para retirar expressamente a inviabilidade do pedido como fundamentação da denegação à ordem, tendo em vista que contraria a jurisprudência dominante.

Em contrarrazões (ID 21116146), o Município de Belém pugnou pela manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade no recurso de apelação, porquanto as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença relativos à necessidade de dilação probatória e ausência de comprovação de disponibilidade orçamentária.

No mérito, aduziu que os contratos temporários se deram em conformidade com os limites legais, especialmente diante das restrições impostas pela Emenda Constitucional nº 109/2021, no contexto da pandemia, e que a nomeação de candidatos em cadastro de reserva depende da conveniência e oportunidade da Administração.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

21278126.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 22287490), entendendo que restou demonstrada a necessidade permanente da Administração, frente à reiterada contratação de temporários, configurando, assim, violação à regra do concurso público e à jurisprudência do STF.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

De início, destaca-se que os apelantes se insurgem contra a sentença apenas alegando a necessidade de reforma da sentença, para retirar expressamente a inviabilidade do pedido como fundamentação da denegação à ordem, tendo em vista que contraria a Jurisprudência dominante sobre o assunto.

De fato, não há impossibilidade jurídica do pedido para garantia de sua nomeação, considerando o entendimento da jurisprudência de que
não há violação à ordem de classificação quando a nomeação decorre de ordem judicial.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ATINGIDA. QUEBRA NA CLASSIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é a de que não há falar em preterição - ou violação da Súmula
15
/STF - se o provimento no cargo deu-se diretamente por determinação judicial. Nesse sentido:
EDcl no RMS 39.906/PE
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.5.2013.

2. Recurso Ordinário do PARTICULAR a que se nega provimento. (
RMS 51.434/MA
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
MS 32.176
, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (
RMS 54.070/BA
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019).

Assim, de fato, não há impossibilidade jurídica quanto ao pedido das apelantes. Contudo, o afastamento deste fundamento da sentença não modifica a conclusão chegada pela juízo de primeiro grau, que utilizou como fundamentação principal para a denegação da segurança o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, não possuem direito subjetivo à nomeação, bem como, discorreu sobre a necessidade de viabilidade financeira e orçamentária, para a admissão de pessoal, pontuando as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal para validade da ampliação de despesas com pessoal.

A sentença pontuou ainda, que o Edital para contratação de servidores temporários apontada pelas apelantes, foi editado em contexto que vigorava, nos diversos entes federativos, o estado de calamidade pública, tendo a Emenda Constitucional nº109/2021 introduzido um conjunto de regras financeiras e orçamentárias para a regulamentação do período de excepcionalidade, concluindo pela possibilidade de que o Município de Belém estivesse sob restrições inerentes ao período de calamidade pública, encontrando-se impedido de admitir servidores efetivos, ao ponto de restar tão somente a alternativa de contratação temporária.

Portanto, as apelantes não atacaram os demais fundamentos da sentença, que levaram a denegação da segurança, pugnando apenas que fosse extirpado da decisão recorrida o fundamento que afirmava a impossibilidade jurídica do pedido.

Assim, cabe a reforma em parte da sentença, apenas para afastar a fundamentação quanto a impossibilidade jurídica do pedido dos autores, porém sem alterar a sua conclusão pela denegação da segurança, considerando que os demais fundamentos que embasaram a sentença permanecem, pois não foram objeto do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a fundamentação da sentença quanto a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que
não há violação à ordem de classificação quando a nomeação decorre de ordem judicial
, mantendo a denegação da segurança, pelos demais fundamentos.

Ausente condenação em honorários por se tratar de recurso em mandado de segurança.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025